Tribunal: TJSP
Processo: 0002810-17.2014.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO – MUNICÍPIO DE PARAÍSO – AUSÊNCIA DE PREPARO – A petição do recurso de apelação deve ser acompanhada de comprovante de recolhimento de custas – Apelante que foi intimada para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC – Apelante que possuía condições para o recolhimento e ciência da necessidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO – MUNICÍPIO DE PARAÍSO – AUSÊNCIA DE PREPARO – A petição do recurso de apelação deve ser acompanhada de comprovante de recolhimento de custas – Apelante que foi intimada para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC – Apelante que possuía condições para o recolhimento e ciência da necessidade de recolhimento em dobro, e não o fez – Recurso deserto.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002810-17.2014.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
apelante JUVENAZZO CONSULTORES JURÍDICOS E ADVOGADOS
ASSOCIADOS LTDA. ME, são apelados CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO
(E OUTROS(AS)), FRANCISCO CARLOS VALENTIM, ANTONIO CARLOS
FONTANELLI, LUIZ CARLOS ROSA, PAULO SÉRGIO BURIOSI e
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002810-17.2014.8.26.0370 -Voto no
2
Apelação Cível no 0002810-17.2014.8.26.0370
Apelante: Juvenazzo Consultores Jurídicos e Advogados Associados Ltda. Me
Apelados: Câmara Municipal de Paraíso, Francisco Carlos Valentim, Antonio
Carlos Fontanelli, Luiz Carlos Rosa, Paulo Sérgio Buriosi e Prefeitura
Municipal de Paraíso
Comarca: Monte Azul Paulista
PROCESSO FÍSICO
APELAÇÃO
0002810-17.2014.8.26.0370
APELANTE:
JUVENAZZO CONSULTORES JURÍDICOS E
ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA ME
APELADO:
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO E OUTROS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Juiz de 1o Grau: Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
VOTO 32570
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA ESCRITÓRIO
ADVOCATÍCIO

MUNICÍPIO
DE
PARAÍSO

AUSÊNCIA DE PREPARO A petição do recurso de
apelação deve ser acompanhada de comprovante de
recolhimento de custas Apelante que foi intimada para o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos
do artigo 1.007, §4o, do CPC
Apelante que possuía
condições para o recolhimento e ciência da necessidade de
recolhimento em dobro, e não o fez Recurso deserto.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança c.c. danos morais ajuizada por “Juvenazzo
Consultores Jurídicos e Advogados Associados Ltda. Me”, em face do Município
de Paraíso, Câmara Municipal de Paraíso, Francisco Carlos Valentim, Antônio
Carlos Fontanelli, Luiz Carlos Rosa e Paulo Sergio Buriosi.
A r. sentença de fls. 1063/1066 reconheceu a ilegitimidade passiva dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002810-17.2014.8.26.0370 -Voto no
3
réus Francisco Carlos Valentim, Antônio Carlos Fontanelli, Luiz Carlos Rosa e
Paulo Sergio Buriosi, e homologou a desistência em face do Município de Paraíso
e da Câmara Municipal de Paraíso. Julgou extinto o feito, sem resolução do
mérito, com suporte no artigo 485, VI e VII, do CPC.
Interposto recurso de apelação, sobreveio a decisão de fls.
1137/1138, desta Relatoria, determinando recolhimento do preparo, em
dobro, sob pena de deserção.
Opostos embargos de declaração (fls. 1141/1143), sobreveio o v.
acórdão de fls. 1147/1154 que os rejeitou.
A parte apelante interpôs recurso extraordinário (fls. 1157/1161) e
recurso especial (fls. 11681167), que foram inadmitidos pela Presidência da
Seção de Direito Público (fls. 1188 e 1189).
Interpostos, então, recursos de agravo contra despachos denegatórios de
recurso extraordinário e especial (fls. 1191/1196 e 1198/1201).
Não foram apresentadas contraminutas aos recursos de agravo, conforme
certificado a fl. 1204.
Sobreveio a decisão de fls. 1206/1206v desta Relatoria que determinou o
encaminhamento dos autos à D. Presidência, para que se aguardasse o
julgamento dos recursos de agravo contra os despachos denegatórios de
recursos superiores.
Decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a
fls. 1221 e ss. e 1224 e ss., não conhecendo e negando seguimento aos recursos
de agravo.
Os autos foram encaminhados novamente a esta Relatoria em
razão do ainda pendente julgamento de recurso de apelação, conforme
consta de fl. 1226.
Nova manifestação do apelante a fls. 1228/1233, insistindo na
procedência do pedido e requerendo o afastamento do Magistrado Aymam
Ramadan.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002810-17.2014.8.26.0370 -Voto no
4
É o relatório do necessário.
Voto.
Trata-se de recurso de apelação.
A decisão de fls. 1137/1138 desta Relatoria determinou o recolhimento
do preparo em dobro, sob pena de deserção.
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Interpostos recursos superiores, estes foram inadmitidos; interpostos
agravos para admissão dos recursos, estes foram não conhecido e não seguido.
Os autos tornaram a esta Relatoria para análise do recurso de apelação.
Pois bem.
O recurso é manifestamente inadmissível, pela ausência de preparo.
A petição do recurso de apelação deveria ter sido acompanhada do
comprovante de recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, caput,
que determina que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Com efeito, mesmo após ser intimada para efetuar o recolhimento em
dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, a apelante não o fez, em
descumprimento à norma e ao expressamente determinado.
Sendo assim, possuindo condições para o recolhimento de custas, bem
como ciência da necessidade do recolhimento em dobro, inafastável o não
conhecimento do recurso.
Assim, diante da ausência do recolhimento das custas, inviabilizado está
o conhecimento do presente recurso por este E. Tribunal de Justiça, por
deserção.
Eventual requerimento de afastamento de Magistrado deve ser manejado
por instrumento próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002810-17.2014.8.26.0370 -Voto no
5
Ante o exposto, não conheço do recurso por estar deserto.
Leonel Costa
Relator